Tribunal: TJDFT
Processo: 0040040-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0040040-64.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALTINO THOMA, ARISTIDES BENINI, EDISON BERNARDES DOS SANTOS, EDUARDO ANTONIO GUIMARAES, GERALDO RODRIGUES BARBOSA, INDIARA ALEXANDRE REGINATO, JOAO MARQUES TEIXEIRA, JOSE ROBERTO DA SILVA, NORMA NELLY GALLO SOARES, ZULMIRA MARIA BERNARDES NORMANDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença (ID 20284759) proferida nos autos do presente cumprimento de sentença deflagrado por Altino Thoma e Outros, em que o douto juízo a quo extinguiu o processo, em razão do pagamento, com fulcro no artigo 924, II, c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo devedor. Em suas razões recursais (ID 20284778), o apelante alega, em suma, excesso de execução, porquanto “há flagrante erro material nos cálculos” homologados, “que alterou substancialmente os valores para maior”. Defende que o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor devido deve ser a data da citação na execução individual da sentença, nos termos do disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil, e não da citação nos autos da ação civil pública. Aduz, outrossim, que a atualização monetária do débito deve se dar pelos índices de poupança, ao argumento de que a utilização das tabelas de atualização monetária dos Tribunais tem aplicação subsidiária e devem ser utilizadas nos débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou contratuais em que o índice não tenha sido estabelecido entre as partes. Assevera que a manutenção dos cálculos configura violação à coisa julgada, sendo necessária a correção, nos moldes do inciso I do artigo 494 do Código de Processo Civil, ressaltando, desde já, o prequestionamento da matéria. Por fim, aduz a incidência indevida de honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença. Requer, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se a realização de nova perícia contábil. Preparo regular (IDs 20284779 e 20284780). Contrarrazões ao ID 20284804, nas quais os apelados demandam pelo não provimento do apelo, bem como pela condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé e ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. De plano, vislumbra-se a impossibilidade de conhecimento da insurgência do devedor/apelante, em razão da ausência de interesse recursal derivada da formação de quadro de preclusão. Na hipótese vertente, observa-se que, embora o devedor/apelante tenha recorrido da sentença de ID 20284759, proferida no bojo do cumprimento de sentença proposto pelos apelados, as razões recursais, em verdade, tratam de questões que já foram vastamente debatidas no âmbito do presente feito e encontram-se sob o manto da coisa julgada. Isso porque, consoante se extrai dos autos, proposto o cumprimento de sentença, o devedor/apelante ofertou impugnação (ID 20284613), por meio da qual sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa dos credores, ora apelados, para a deflagração do cumprimento de sentença, e, no mérito, alegou excesso na execução em razão dos seguintes pontos: i) cobrança indevida de expurgos posteriores; ii) inclusão incorreta de juros remuneratórios de 0,5% ao mês; iii) a incidência de juros de mora a partir da citação do feito executivo e iv) a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. O d. Juízo a quo acolheu em parte a impugnação, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios. Ao final, consignou que “com a apresentação de nova planilha, deve a parte credora requerer o que entender de direito, ressaltando-se que na planilha a ser apresentada, o credor deverá incluir a multa do 475-J, do CPC, consoante precedentes do STJ (REsp 1.175.763/RS). Honorários no valor de R$ 1.000,00 pela parte impugnada, já considerada a parcial sucumbência (ID 20284624). Contra o referido decisum ambas as partes interpuseram agravo de instrumento, tendo sido negado seguimento ao recurso dos ora apelados (2015.00.2.010225-9), e negado provimento ao recurso do apelante (2015.00.2.017311-4), restando, pois, mantida a decisão que acolheu parcialmente a impugnação, nos exatos termos em que proferida. Ato contínuo, os autos foram encaminhados à contadoria do juízo para elaboração da planilha de débito (ID 20284658) e, em seguida, as partes foram intimadas a se manifestarem. A parte credora manifestou concordância aos cálculos elaborados (ID 20284663), ao passo que o devedor aviou petição requerendo a juntada de planilha, informando que o “valor devido às partes é de R$ 64.624,45” (ID 20284664). Sobreveio decisão proferida nos seguintes termos: A planilha elaborada pelo executado não observa as decisões proferidas no feito, tendo atribuído aos autores os honorários que são devidos ao requerido em face da sucumbência dos credores em sede de impugnação, Id no 18623226. Além disso, não há informação quanto ao índice aplicado não integrando os cálculos os expurgos posteriores. Assim, de acordo com as decisões até aqui proferidas, tenho que corretos os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, Id no 18916326. Tendo em conta que o AGI no 2015.00.2.017311-4, interposto pelo executado, ainda não precluiu, suspendo o feito até seu trânsito em julgado. (ID 20284684) Consigne-se, por oportuno, que em face da referida decisão não foi interposto recurso, operando, pois, a preclusão. Por fim, sobreveio a r. sentença de ID 20284759 que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença, ante o pagamento efetuado pelo devedor, na forma do artigo 924, II, c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil. Vê-se, portanto, que todas as matérias questionadas no presente recurso já foram exaustivamente apreciadas e definitivamente decididas por ocasião da análise da impugnação ao cumprimento de sentença e, desse modo, não podem ser aventadas novamente, sob pena de violação à coisa julgada. Ressalte-se, a propósito, que a preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Novo CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Forçoso salientar, outrossim, que não merece prosperar a tese aventada de que a correção do débito se trata de erro material, porquanto o cálculo homologado pelo juízo a quo, elaborado pela Contadoria Judicial, obedeceu, estritamente, as diretrizes do título executivo. Em situação similar, decidiu esta egrégia 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LEGITIMIDADE. EXEQUENTES DOMICILIADOS FORA DO TERRITÓRIO ABRANGIDO PELO DECIDIDO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. APELO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Aprendido que a questão reprisada atinente à ilegitimidade dos exequentes não domiciliados no território correspondente à competência territorial ordinariamente assegurada ao órgão prolator por se tratar de execução individual aparelhada por sentença proferida em sede de ação civil pública fora resolvida no curso processual e submetida, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 471 e 473). 3. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (TJDFT, Acórdão n. 943985, 20160110192616APC, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 184/209, grifo nosso). Ademais, nota-se que, exatamente por se contrapor a matérias preclusas, as razões recursais não possuem correspondência ao conteúdo próprio da decisão atacada, o que revela a inobservância por parte do apelante quanto ao pressuposto inserto no artigo 1.010, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Com efeito, no ato ora impugnado, o juízo de primeiro grau limitou-se a extinguir o cumprimento de sentença, em razão do pagamento. De outro lado, as razões recursais do devedor/apelante em nada diferem das demais manifestações apresentadas ao longo do feito, consoante já demonstrado. Vê-se, portanto, o total descumprimento do princípio da dialeticidade aplicável aos recursos no processo civil, segundo o qual, para devolver ao órgão de segunda instância a matéria objeto de sua irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Assim, em razão da incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, o recurso não deve ser conhecido. Ora, a conduta do devedor/apelante de se valer de recurso para impugnar matérias já amplamente decididas e abarcadas pela coisa julgada, sem atacar as razões pontuadas na sentença, em total desrespeito à atividade do Judiciário, configura litigância de má-fé, por exorbitar a esfera do direito de recorrer contra a sentença que entendeu contra si desfavorável e, como tal, impõe a incidência do regramento previsto nos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Por outro lado, não merece guarida, o pleito de condenação do apelante ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, porquanto sua conduta não se encaixa nas hipóteses do referido disposto. Ante o exposto, seja pela preclusão quanto aos temas trazidos na apelação cível, seja pela violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. E, por fim, condeno o devedor/apelante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, com fulcro nos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Esclareça-se, por fim, que, apesar da sucumbência recursal, uma vez não fixados honorários na sentença, fica inviável a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador